Tribunal: STF
Processo: Pet 12100
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se da Pet 12.100/DF, na qual, em 18/2/2025, a Procuradoria-Geral da República denunciou FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA pelos crimes de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§2º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP) (eDoc. 1.011). 



    FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA, foi notificado em 21/2/2025 para oferecer a resposta à denúncia, nos termos do art. 4º da Lei 8.038/90 (eDoc. 1.161), tendo apresentado a resposta em 10/3/2025 (eDoc. 1.545).



    Em 4/4/2025, a Defesa de FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA alegou a existência de document dump, afirmando que “a Defesa Técnica foi literalmente soterrada de documentos, pois o sigilo das cautelares foi levantado no mesmo momento em que se abriu o prazo do artigo 4º — cuja insuficiência, registre-se, é objeto de agravo regimental ainda pendente de julgamento”(eDoc. 1.727, fl. 1). 



    Ao final, formulou os seguintes requerimentos (eDoc. 1.727):



    “a) seja disponibilizado os dados de geolocalização obtidos através da decisão de Vossa Excelência proferida nos autos da Pet 11.767 (fls. 194 a 207, vol. 1) em formato compatível com o sistema eletrônico de peticionamento utilizado por esse Supremo Tribunal Federal ou através de meio físico; 



    b) na hipótese de indeferimento do pedido anterior, POSTULA seja certificado nos autos o número da cautelar, a folha e a peça em que esses dados se encontram; e 



    c) REQUER, ainda, por ocasião do julgamento sobre o recebimento ou não da denúncia, que os dados de geolocalização estejam disponíveis em plenário, assegurando aos advogados do Defendente pleno acesso, inclusive da tribuna, bem como aos demais Ministros, nos termos da Súmula Vinculante nº 14 desse Tribunal;



    d) tendo em vista que esses dados não estavam disponíveis ao Defendente no momento da abertura do prazo de defesa, REQUER a reabertura do prazo previsto no artigo 4º da Lei 8.098/90.”



    É o relatório. DECIDO.



    A PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE, por unanimidade, afastou as alegações de nulidades processuais “c) quanto à ausência de amplo e irrestrito acesso aos elementos de prova constante nos autos; d) dificuldade da defesa em analisar a grande quantidade de documentos e mídias”(eDoc. 1.746, fls. 4-5), no julgamento do recebimento da denúncia em face dos acusados do NÚCLEO 1, na Pet. 12.100/DF, realizado em 25/3/2025 e 26/3/2025, conforme destacado na certidão de julgamento (eDoc. 1.746).



    Assim, não há qualquer pertinência na alegação defensiva de cerceamento de defesa ou tática acusatória de document dump no âmbito desta Pet. 12.100/DF.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno, INDEFIRO OS REQUERIMENTOS formulados por FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA. 



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente